Tribunal: TJSP
Processo: 2014319-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
ção do depósito dos valores referentes aos honorários do assistente técnico da credora. Irresignação da parte executada. Não acolhimento. Comprovação do pagamento dos honorários periciais pela parte exequente. Trabalho conhecido pela parte executada durante o processo de conhecimento. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2014319-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 30/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Marca

Relator(a):

Silvia Maria Facchina Esposito Martinez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/08/2020

Data de publicação:

30/08/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. R. Decisão acolheu em parte a impugnação da agravada e determinou a complementação do depósito dos valores referentes aos honorários do assistente técnico da credora. Irresignação da parte executada. Não acolhimento. Comprovação do pagamento dos honorários periciais pela parte exequente. Trabalho conhecido pela parte executada durante o processo de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. R. Decisão acolheu em parte a impugnação da agravada e determinou a complementação do depósito dos valores referentes aos honorários do assistente técnico da credora. Irresignação da parte executada. Não acolhimento. Comprovação do pagamento dos honorários periciais pela parte exequente. Trabalho conhecido pela parte executada durante o processo de conhecimento. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000696231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2014319-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante FRAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA-EPP, é
agravado GRENDENE S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2014319-41.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 2/4
VOTO No 10814
No Processo - Classe:
2014319-41.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Paulo Guilherme Amaral Toledo
Partes:
Agravante: Frad Indústria e Comércio de Calçados Ltda-epp
Agravado: Grendene S/A
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. R.
Decisão acolheu em parte a impugnação da agravada e
determinou a complementação do depósito dos valores
referentes aos honorários do assistente técnico da credora.
Irresignação da parte executada. Não acolhimento.
Comprovação do pagamento dos honorários periciais pela
parte exequente. Trabalho conhecido pela parte executada
durante o processo de conhecimento. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de fls. 135, proferida
em cumprimento de sentença, que acolheu em parte a impugnação da agravada e
determinou a complementação do depósito por parte da executada agravante dos valores
referentes aos honorários do assistente técnico da parte credora, com expedição de
mandando de levantamento dos valores.
Segundo o alegado pela agravante, a recorrida apresentou inoportuno
e intempestivo pedido de reconsideração de decisão anterior, juntando documento
relativo ao comprovante de pagamento dos honorários do assistente técnico, suportados
na fase de conhecimento.
Defendeu a impossibilidade de manifestação sobre documento novo
juntado nos autos, o qual seria irregular, sobretudo pela falta de lastro fiscal.
Em consequência, postulou a reforma da decisão agravada.
A decisão de fls. 156/157 deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2014319-41.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 3/4
recurso apenas para determinar que os valores depositados não fossem levantados pela
parte agravada até o julgamento final do agravo.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 161/164.
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser conhecido, mas não ser provido.
Conforme se infere do contido nos autos, a parte agravada/exequente
incluiu no demonstrativo de débito os honorários do assistente técnico que atuou no
processo.
O D. Magistrado inicialmente afastou a cobrança, pois o documento
comprobatório fazia referência a outro processo (fls. 38/42).
A exequente (agravada) peticionou nos autos e reconheceu o equívoco
na juntada do comprovante, trazendo ao processo documento que comprovava a
contratação e quitação dos honorários do assistente técnico (fls. 45/46), o que restou
acolhido pelo D. Juiz da causa.
De fato, a r. decisão agravada não merece reparos.
Isto porque, não houve a juntada de documento novo pela parte
agravada, uma vez a atuação do referido assistente ocorreu na fase de conhecimento e
não foi ignorada pela recorrente.
Portanto, o trabalho foi realizado e deverá ser suportado pela parte
vencida, pois constituiu despesa processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2014319-41.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 4/4
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora